Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707479-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Juliana Almeida Penna Agravada: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Almeida Penna contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0743067-67.2021.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o documento de ID no 150955334 demonstra que a parte Autora recebe a quantia de R$ 7.774,88 a título de aposentadoria. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44199314), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não conta com os meios financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta, nesse sentido, que, a despeito de receber proventos de aposentadoria em quantia superior a 5 (cinco) salários mínimos, após o custeio de suas despesas mensais sobeja apenas o montante de R$ 2.312,56 (dois mil trezentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem como um de seus objetos principais o requerimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. Em relação ao tema é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame é possível observar que a recorrente recebe proventos de aposentadoria no montante de R$ 7.774,88 (sete mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), como pode ser verificado diante do exame do documento referido no Id. 44202314, fl. 357). Além disso, não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a atual condição econômica do recorrente, que permitam afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo possa causar prejuízo a sua subsistência. Convém ressaltar, ainda, que a Egrégia 2a Turma Cível já teve a oportunidade de examinar requerimento formulado pela recorrente com a mesma finalidade, nos autos do processo no 0740663-46.2021.8.07.0000, ocasião em que não foi concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Note-se que em decorrência da decisão aludida a recorrente promoveu o recolhimento das custas iniciais necessárias ao regular andamento do referido processo. Ademais, não constam nos autos informações a respeito da ocorrência de modificação considerável na condição econômica da recorrente. Essa situação, portanto, em somatório com a prova a respeito dos ganhos mensais da postulante, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Esse cenário revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pela ora recorrente. Por isso, fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator